Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031870-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), SHEILA ADRIANA WEISEMANN - CPF: 018.706.201-35 (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Executada que Pretende a extinção da execução e Habilitação do Crédito no Plano de Recuperação Judicial. Declarado Encerramento da Recuperação Judicial. Manutenção da Execução Individual com as adequações aos limites do plano. Pedido Principal rejeitado. Pedido subsidiário acolhido.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de habilitação do crédito em discussão no plano de recuperação judicial e manteve o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. O ponto central em discussão consiste em definir se o crédito exequendo deve ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial, mesmo após o encerramento do processo recuperacional ou o Cumprimento de Sentença prossegue regularmente no Juízo Cível.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 1.051, que o marco temporal para submissão de créditos aos efeitos da Recuperação Judicial é a data do fato gerador, independentemente do trânsito em julgado ou liquidação posterior.

4. No caso, o contrato celebrado em 2012 configura o fato gerador, o que tornaria o crédito concursal. Todavia, com o encerramento da Recuperação Judicial em 2021, está inviabilizada qualquer nova habilitação administrativa de crédito, conforme consignado pelo Juízo recuperacional.

5. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais corroboram a possibilidade de prosseguimento da execução individual após o encerramento da Recuperação Judicial, desde que respeitados os termos do Plano aprovado, razão pela qual deve ser acolhido o pedido subsidiário formulado pelo Agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
A propositura de Cumprimento de Sentença de crédito concursal é possível após o encerramento da Recuperação Judicial, desde que respeitados os limites fixados no Plano de Recuperação aprovado.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.12.2020 (Tema 1.051); TJ-RJ, AI 00173878620248190000, Rel. Des. Cintia Santarem Cardinali, j. 10.07.2024; TJ-SP – Agravo de Instrumento 2026843-65.2023.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031870-29.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.
0026197-95.2014.8.11.0041
proposto por
Sheila Adriana Weisemann
, indeferiu o pedido de habilitação do crédito objeto da Execução no Plano de Recuperação Judicial do Grupo PDG, ao qual pertence a empresa Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante salienta que o crédito exequendo deriva de Contrato celebrado em 26/09/2012 e, portanto, anterior à distribuição da Ação de Recuperação Judicial, ocorrida 23/02/2017.

Alega que o crédito é concursal e se submete aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial da empresa e, desse modo, necessário se faz a extinção do Cumprimento de Sentença proposto pela Agravada, ainda que encerrado o Processo de Recuperação.

Afirma que o prosseguimento da execução com o valor integral e pagamento imediato implicará na satisfação do crédito da Agravada em condições mais benéficas os demais credores.

Pleiteia o provimento do Recurso, com a consequente extinção do Cumprimento de Sentença e que seja determinado que a Agravada faça a habilitação administrativa do crédito em discussão.

Subsidiariamente, em caso do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, requer seja determinado que o crédito se submeta aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 251748154).

A Agravado apresentou Contraminuta (id. 253562682).

A Douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 255748188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravada Sheila Adriana Weisemann ajuizou a Ação Quanti Minoris em desfavor das empresas Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Ginco Urbanismo Ltda., a fim de ser ressarcida pela entrega do imóvel com metragem inferior à prevista no Contrato firmado em 26/09/2012.

O Juiz singular condenou as empresas a restituírem, de forma solidária, o valor pago a maior em relação à metragem do imóvel, que corresponde ao montante de R$ 16.036,36 (dezesseis mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos). Ainda condenou as empresas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Transitada em julgado, a Credora deu início ao Cumprimento de Sentença em 25/10/2021.

A Agravante Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. apresentou Impugnação.

Afirmou que o Grupo PDG, ao qual pertence, teve sua Recuperação Judicial deferida em 02/03/2017, cujo feito tramita na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

Argumentou que o crédito objeto do Cumprimento de Sentença é de natureza concursal, porquanto decorre de fatos anteriores ao pedido de Recuperação Judicial e, consequentemente, está sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação.

Afirmou que a Credora/Recorrida deve habilitar seu crédito nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

Arguiu excesso de execução e alteração dos critérios de correção do valor devido.

A Juíza singular, antes de analisar as alegações da Executada/Agravante, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Apresentados os cálculos pelo Contador do Juízo, foram homologados com a declaração de que é devido o montante de R$ 96.564,34 (noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Tal decisão deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024599-37.2022.8.11.0000, pela Ginco Urbanismo Ltda.

A Relatora, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, concedeu efeito suspensivo ao Recurso e, em 28/03/2023, a Primeira Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, determinou que a Julgadora
a quo
pronunciasse sobre as questões aduzidas pela Executada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, especialmente sobre a necessidade de habilitação do crédito na Recuperação Judicial, extinção do Cumprimento de Sentença e excesso de execução e, depois, se for o caso, decidir novamente sobre a homologação do cálculo.

Ciente da ordem desta Corte Superior, a Juíza rejeitou a Impugnação e, no que tange ao pedido de habilitação do crédito na Recuperação Judicial, firmou convicção de que o crédito é posterior ao deferimento da Recuperação Judicial e, portanto, a habilitação do crédito é faculdade da parte.

Inconformada, a Agravante reitera que o crédito exequendo deriva de um Contrato celebrado em 26/09/2012 e, portanto, anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ocorrido 23/02/2017.

Insiste que o crédito é concursal sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial da empresa e, desse modo, necessária a extinção do Cumprimento de Sentença proposto pela Agravada, ainda que encerrado o Processo de Recuperação.

Afirma que o prosseguimento da execução com o valor integral e pagamento imediato implicará na satisfação do crédito da Agravada em condições mais benéficas que os demais credores.

Pretende, com essas objeções, que o crédito objeto do Cumprimento de Sentença seja submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, extinguindo-se a fase executiva do Processo, com autorização para que a Agravada promova sua habilitação administrativa.

Subsidiariamente, na hipótese de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, pleiteia que o crédito seja vinculado às disposições do Plano de Recuperação Judicial, pois, segundo ela, mesmo após o encerramento do processo recuperacional, seu pagamento deve ocorrer na forma, moeda e prazo estabelecidos no referido Plano.

Pois bem. Não há dúvida de que o crédito exequendo decorre da condenação oriunda da Ação
Quanti Minoris
referente ao contrato celebrado em 26/09/2012. O feito foi sentenciado em 18/03/2020 e o trânsito em julgado ocorreu em 13/09/2021.

Por sua vez, o pedido de Recuperação Judicial se deu em 23/02/2017.

Convém ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese repetitiva (Tema n. 1.051), segundo a qual, para o fim de submissão aos efeitos da Recuperação Judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2020).

Segundo o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, “
a submissão do crédito aos efeitos da recuperação não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado”
. Em verdade,
“os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação judicial”
, por exemplo, os negócios jurídicos celebrados pelo devedor em momento anterior ao requerimento.

Na hipótese, o fato gerador (celebração do contrato) é anterior ao Pedido de Recuperação, o que conduz ao entendimento de que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação, nos termos do Tema 1.051.

O caso, todavia, apresenta uma peculiaridade: em 14/10/2021, foi proferida sentença de encerramento da Recuperação do Grupo PDG.

Na sentença, o Juízo Recuperacional advertiu que, a partir daquele ato, não seria mais possível a apresentação de qualquer novo incidente de crédito e, caso ocorresse, o incidente seria extinto.

O Juízo Universal também fez constar no ato sentencial que, apesar do encerramento da Recuperação, permanecerão sujeitos às condições de pagamento do Plano de Recuperação e seu respectivo Aditamento, todos os créditos, já constantes ou não do Quadro Geral de Credores, cujo fato gerador seja anterior à Recuperação Judicial, na forma do Recurso Repetitivo
n. 1.051 do STJ (Id. 251232660 – pág. 06).

Desse modo, o pedido de habilitação do crédito não pode ser acolhido porque o Juiz Recuperacional consignou a impossibilidade de habilitação de novos créditos posterior à data da sentença. Neste ponto, a decisão agravada não comporta reparo, uma vez que não é viável a habilitação.

Entretanto, em que pese à habilitação do crédito ser faculdade do credor, tal como consignado pelo Juiz singular na decisão agravada, isso não o exime dos efeitos da Recuperação Judicial.

Aliás, essa é a orientação consolidada pela Segunda Seção do STJ, que firmou o entendimento no sentido de que
“o credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei n. 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível,
mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial"
(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022).

Assim, ainda que o crédito não tenha sido habilitado e a parte opte por sua execução após o encerramento da Recuperação Judicial, sofrerá os efeitos da novação decorrente da aprovação do plano de soerguimento.

Isso significa dizer que deverá ele sujeitar-se aos efeitos da Recuperação Judicial, de forma a ser pago de acordo com o Plano de soerguimento e Aditamento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária – data do pedido de Recuperação Judicial – prevista no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.

No que tange ao período compreendido entre o pedido de Recuperação Judicial e a data do efetivo pagamento, deverá observar os termos e índices deliberados no Plano de soerguimento e Aditamento.

Essa foi a conclusão adotada pela Ministra Nancy Andrighi, ao apreciar o Recurso Especial n. 2.041.721/RS, julgado em 20/06/2023, no qual discutia acerca da atualização dos créditos devidos pela Recuperanda.

Resumindo: demonstrado nos autos que o crédito da Agravante tem natureza concursal, sua submissão aos efeitos do Plano de Recuperação aprovado é inevitável inclusive no que se refere à data limite para sua atualização, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os credores.

Considerando, pois, que a Recuperação Judicial encerrou-se em 14/10/2021 e que, em 25/10/2021, a Agravada propôs o Cumprimento de Sentença, é imprescindível a adequação do título exequendo à forma de pagamento prevista no Plano.

Para tanto, recomendo que, ao remeter os autos à Contadoria, o Juiz singular instrua o perito a observar a sentença condenatória, bem como as diretrizes de pagamento estabelecidas no Plano e em seu Aditamento.

Neste sentido, transcrevo precedentes jurisprudenciais oriundos de questões muito semelhantes a esta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com a incidência de juros e correção monetária apenas até a data do deferimento da recuperação judicial. Sem razão. Submetem-se ao regime da recuperação judicial os créditos concursais que não foram habilitados a tempo. A preferência pelo cumprimento de sentença ao invés da habilitação retardatária na recuperação judicial não afasta os efeitos da recuperação
, sendo aplicável ao caso o regime de incidência de juros e correção previsto no art. 9o, II da Lei 11.101/2005. Art. 49 da Lei 11.101/05. Tema 1.051 do STJ. Precedentes do STJ, do TJSP e da 2a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento 2026843-65.2023.8.26.0000, Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PDG. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. CRÉDITO CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS HABILITAÇÕES. MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A EXECUÇÃO DO CRÉDITO, VEZ QUE NECESSÁRIA A HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E DETERMINOU O CANCELAMENTO DA PENHORA ON LINE ANTERIORMENTE EFETIVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PRETENDENDO QUE A EXECUÇÃO SEJA MANTIDA NO JUÍZO CÍVEL, COM A CONTINUIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR.
INEXISTE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO, VEZ QUE NOS TERMOS DO TEMA 1.051 DO STJ, O FATO GERADOR DA DEMANDA OCORREU EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EM QUE PESE O CRÉDITO DO AUTOR SEJA CONCURSAL E ESTEJA SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTA JÁ FOI ENCERRADA POR SENTENÇA, SENDO CERTO QUE O MAGISTRADO DA VARA EMPRESARIAL DE SÃO PAULO ADVERTIU SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS HABILITAÇÕES PARA RECEBIMENTO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL, QUANDO JÁ ENCERRADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NO ENTANTO, É CRUCIAL QUE SEJAM OBSERVADOS TODOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU ADITAMENTO.
PRECEDENTES DO C. STJ, BEM COMO DESTE E. TRIBUNAL ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA ON LINE JÁ REALIZADA, TENDO EM VISTA QUE CONCRETIZADA QUANDO JÁ ENCERRADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO HAVENDO QUALQUER IMPEDIMENTO À CONSTRIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR QUE, DIANTE DO ENCERRAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES, A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROSSIGA NO JUÍZO A QUO, SUJEITANDO-SE O CRÉDITO AOS LIMITES ESTABELECIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU ADITAMENTO
,
DEVENDO SER MANTIDA A PENHORA ON LINE JÁ REALIZADA NOS AUTOS. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00173878620248190000 202400225229, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 10/07/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/07/2024) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCONFORMISMO DA DEVEDORA, SOB O ARGUMENTO DE QUE CRÉDITO CONCURSAL, DEVE SER HABILITADO DE FORMA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, IMPUGNA O VALOR DO CRÉDITO.
SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUE NÃO FOI HABILITADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MATÉRIAS RELACIONADAS COM A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO QUE NÃO FORAM ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA E NÃO PODEM SER CONHECIDAS NESTE RECURSO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2184877-41.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 20/03/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (sem grifos no original)

Assim, o pedido subsidiário para que o crédito seja vinculado às disposições do Plano de Recuperação Judicial deve ser acolhido pois, de fato, o crédito deve se submeter ao Plano de Recuperação Judicial (AgInt no AREsp n. 2.212.151/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Com essas considerações,
divirjo do Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.
Dou provimento ao Recurso
, acolho o pedido subsidiário e declaro que o crédito está sujeito às diretrizes estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025